Tribunal: STF
Processo: HC 242912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 901.527/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), porque 



    teria dado causa a procedimento investigatório criminal e processo administrativo disciplinar, imputando crime de lesão corporal aos policiais Alessandro José de Souza, Daniel Viana de Moura e Rodrigo Marcelo Lima Alves, sabendo serem inocentes. 



    Recebida a resposta à acusação, o Juízo de origem absolveu sumariamente o paciente, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo do Ministério Público, para determinar o regular prosseguimento da Ação Penal.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DELITUOSA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 



    2. No caso, não se constata, de plano, a ausência de justa causa a ensejar o trancamento precoce da ação penal, haja vista constar dos autos que o acusado afirmou perante a autoridade judiciária que havia sofrido agressão física e psicológica pelos policiais militares, os quais teriam “feito roleta russa com a arma de fogo apontada em sua direção, além de enforcá-lo e desferirem um murro em um dos seus olhos”, não obstante relatório médico feito logo após a prisão em flagrante tenha indicado a ausência de lesões e testemunhas da prisão tenham negado a prática de agressões contra o paciente por parte dos policiais. 



    3. Havendo elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível se concluir pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se concluir pela atipicidade da conduta, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do writ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não há elementos nos autos que corroborem a acusação, tendo em vista que o inquérito encaminhado não investigou adequadamente os fatos. Indo adiante, é crucial ressaltar que o paciente não provocou a abertura de uma investigação criminal, mas apenas respondeu às perguntas que lhe foram feitas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A Corte local, ao examinar a alegada atipicidade da conduta, consignou que: 



    [...] durante audiência de custódia realizada no dia 01º/12/2020, o imputado afirmou que sofreu lesões corporais e psicológicas por parte dos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante. 



    Diante destes fatos, foi instaurado Inquérito Policial Militar nº 2020.01.03890, sendo instruídos diversos documentos, como cópia do Laudo Pericial realizado no imputado no dia dos fatos, o qual não constatou nenhuma lesão aparente, bem como a oitiva das testemunhas que não visualizaram os militares agredirem o acusado. 



    Desta forma, diante da versão contraditória dos fatos, além de ausência de lastro mínimo de existência de violência policial e abuso de autoridade, o Inquérito Militar foi arquivado pela Corregedora da Polícia Militar, Coronel Núria Guedes da Paixão e Castilho, e encaminhado à Justiça Comum (Auditoria da Justiça Militar), onde também foi arquivado.



    Inicialmente, cabe registrar que no caso em apreço o julgador singular absolveu sumariamente o apelado logo após a apresentação da resposta à acusação, antes mesmo da instrução probatória, nos termos do artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Como se vê, esse provimento jurisdicional exige juízo de certeza, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da lide, de forma que havendo dúvida acerca da tipicidade da conduta, incumbe ao magistrado rejeitar o pedido de absolvição sumária e dar prosseguimento ao feito. 



    Dito isso, conclui-se que razão assiste ao Ministério Público ao requerer a reforma da absolvição sumária do apelado. 



    Em síntese, o julgador singular argumentou que “a inexistência de provas dos fatos alegados pelo acusado, por si só, não pode resultar na imputação da prática do delito de denunciação caluniosa” e que “o acusado não agiu com a intenção necessária para caracterizar o crime, até porque uma eventual falsidade em sua resposta à autoridade judicial provavelmente não tinha o objetivo de prejudicar os policiais, mas tão somente de livrar-se da ação penal.” (movimento 63). 



    No entanto, da análise dos documentos carreados ao feito, verifica-se que durante a audiência de custódia realizada nos autos nº 5610604- 03.2020.8.09.0051, em razão da prisão em flagrante efetuada no dia 30/11/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o acusado afirmou perante a autoridade judiciária que havia sofrido agressão física e psicológica pelos policiais militares, os quais teriam “feito roleta russa com a arma de fogo apontada em sua direção, além de enforcá-lo e desferirem um murro em um dos seus olhos”. 



    Na ocasião, a magistrada determinou a expedição de ofício ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar para apuração das condutas narradas, resultando na instauração do Inquérito Policial Militar 2020.01.03890 (movimento 01). Logo, o apelado foi cientificado desde logo que em virtude das suas declarações, os policiais militares responsáveis pela sua prisão seriam investigados criminalmente, não se podendo concluir pela ausência de dolo, principalmente quando ainda sequer realizada a instrução probatória. 



    Além disso, importante ressaltar que o Inquérito Policial Militar foi arquivado em razão da inexistência de indícios de crime e/ou transgressões disciplinares praticadas pelos policiais militares investigados. 



    O relatório médico confeccionado logo após a prisão em flagrante delito do apelado não apontou a presença de lesões (movimento 01, arquivo 07) e tanto o tio do imputado quanto o usuário Jonas, pessoas que testemunharam a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, negaram ter visualizado qualquer agressão por parte dos policiais militares (movimento 01, arquivo 37). 



    Assim, pelo que se tem nos autos até o momento, é possível concluir que a conduta em tese praticada pelo processado se enquadra no artigo 339, caput, do Código Penal, cuja redação é clara ao dispor que o delito de denunciação caluniosa se configura quando o agente “dá causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.” Nesse cenário, a conclusão cabal sobre eventual atipicidade da conduta por ausência de dolo somente pode ser adotada após regular instrução probatória, com a inquirição das testemunhas arroladas, interrogatório e produção de outras provas pertinentes, não sendo possível encerrar o processo em prematura fase. 



    [...] 



    Portanto, não demonstrada de forma irretorquível a atipicidade do fato, até mesmo porque qualquer prova foi tolhida de plano pelo juiz, deve ser reformada a sentença que absolveu sumariamente o apelado, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer do órgão ministerial de cúpula, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, reformando a absolvição sumária e determinando o prosseguimento do feito. 



    Como se vê, não se constata, de plano, a ausência de justa causa a ensejar o trancamento precoce da ação penal, haja vista constar dos autos que o acusado afirmou perante a autoridade judiciária que havia sofrido agressão física e psicológica pelos policiais militares, os quais teriam “feito roleta russa com a arma de fogo apontada em sua direção, além de enforcá-lo e desferirem um murro em um dos seus olhos” (e-STJ fl. 404), não obstante relatório médico feito logo após a prisão em flagrante tenha indicado a ausência de lesões e testemunhas da prisão tenham negado a prática de agressões contra o paciente por parte dos policiais. 



    Desse modo, havendo elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível se concluir pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se concluir pela atipicidade da conduta, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do writ. 



    Assim, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, “a conclusão cabal sobre eventual ausência de dolo somente pode ser adotada após regular instrução probatória, com a inquirição das testemunhas arroladas, interrogatório e produção de outras provas pertinentes, não sendo possível encerrar o processo em prematura fase”. 



    Essas constatações não merecem reparo. 



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente